Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004535-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO MARIA DOS SANTOS RODRIGUES (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), ELCI SEVERO RODRIGUES - CPF: 495.680.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO MARIA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 146.548.731-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004535-69.2023.8.11.0000
– Canarana

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Espólio de João Maria dos Santos Rodrigues.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE

– CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS – APLICABILIDADE CDC – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro (Art. 267, do CC).

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do C. Civil, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Quando a parte autora instrui o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial.

“A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015).”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004535-69.2023.8.11.0000
– Canarana

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Espólio de João Maria dos Santos Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da liquidação de sentença n. 1000746-77.2020.8.11.0029, rejeitou as
preliminares arguidas pelo agravante referente à competência territorial, o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do BACEN, além da inépcia da inicial e da existência de litisconsórcio ativo.

Inconformado, insurge-se a instituição bancária sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários das operações de crédito objeto da lide, sendo determinado e possibilitado ao requerente que providencie o chamamento dos demais litisconsortes para integrarem o polo ativo da lide, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Ainda, sustenta ser indispensável o chamamento ao processo dos entes federais – União e Banco Central do Brasil, por se tratar de litisconsórcio passivo. No ponto, advoga a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, em razão justamente da formação do litisconsórcio passivo necessário. Prossegue asseverando a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do CDC, além da ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação (art. 320, do CPC) e
que não possui mais a obrigação legal de guarda dos documentos.
A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 163687675).

O d. magistrado prestou as informações, mantendo a decisão (id. 164107550).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 165074668).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004535-69.2023.8.11.0000
– Canarana

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Espólio de João Maria dos Santos Rodrigues.

V O T O

Cinge-se dos autos que
o espólio de João Maria dos Santos Rodrigues, representado pela inventariante Elci Severo Rodrigues, ajuizou ação de liquidação de sentença
contra o Banco do Brasil
,
referente à Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, 41,28% (BTNF).

O douto magistrado
a quo
rejeitou as
preliminares arguidas pelo agravante referente à competência territorial, o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN, além da inépcia da inicial e da existência de litisconsórcio ativo.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários das operações de crédito objeto da lide. Aduz que o juízo não esclareceu como chegou à conclusão de que o requerente é o único emitente, sendo os demais avalistas. Afirma que, diante do litisconsórcio ativo necessário, deve ser possibilitado ao requerente providenciar o chamamento dos demais litisconsortes para integrarem o polo ativo da lide, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Prossegue afirmando que o chamamento ao processo dos coobrigados é estritamente necessário no feito, sob pena de violação ao disposto no art. 130, III, e art. 131, ambos do CPC. Assevera que a União e o BACEN são coobrigados na demanda, motivo pelo qual a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, da Constituição Federal.

Firme em seu propósito, defende que o agravado não anexou os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo incabível a inversão do ônus da prova, mormente considerando a inaplicabilidade do CDC, e não possui mais a obrigação legal de guarda da documentação.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

De proêmio, verifico que, conquanto alegue o desacerto da decisão em relação ao suposto litisconsórcio ativo necessário, é possível verificar que no caso, ainda que a cédula de crédito rural tenha sido assinada por pessoa não integrante do polo ativo da ação de liquidação de sentença, no caso o sr. Silvio Vahl, tal fato não implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme pretendido pelo agravante. Explico.

Tratando-se de credores solidários, de rigor a aplicação das regras insculpidas nos artigos 264 e 267 do Código Civil Brasileiro, motivo pelo qual, concorrendo mais de um credor em relação à dívida, cada um dos credores solidários detém direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação integral, veja:

“
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

(...);

Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Nesse contexto, embora se reconheça que o agravado e o Sr. Silvio Vahl assinaram a cédula de crédito rural em discussão, obrigando-se voluntariamente pela integralidade da dívida, entendo desnecessária a formação do litisconsórcio ativo no presente caso, mormente considerando que, a partir do recebimento da integralidade do débito por qualquer um dos credores solidários, este responderá perante os demais (art. 272, do CC).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E BACEN. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.948.316/SP. APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA PELO STJ. RESP. 1.319.232/DF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO NA HIPÓTESE.
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE
. CONEXÃO. OCORRÊNCIA. ART. 55, §3o DO CPC. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. Ainda que uma das cédulas de crédito rural tenha sido firmada também por pessoa que não integra o polo ativo do cumprimento de sentença, tal situação não macula o cumprimento de sentença, mesmo que se dê em procedimento comum. Uma vez cuidando-se de credores solidários, é caso de incidência das regras previstas no Código Civil a respeito do instituto da solidariedade - arts. 264 e 267 -, pelos quais concorrendo mais de um credor em relação à dívida, cada um dos credores solidários possui o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação em sua integralidade.
Assim, havendo o recebimento do débito por qualquer um dos credores solidários, este responderá perante os demais pela parte que incumbia a cada um, nos termos do art. 272 do Código Civil. (...).
” (RAI n.o 1021278-91.2022.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2023 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à insurgência quanto ao chamamento ao processo, tenho que a situação não comporta a integração da União e do BACEN à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do C. Civil, sendo descabido o chamamento ao processo.

Portanto, o agravado pode promover a competente liquidação de sentença apenas e tão somente em face do banco, ora agravante, inexistindo a obrigação de formação de litisconsórcio passivo ou de chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do c. STJ, não havendo falar em competência exclusiva da Justiça Federal, por inexistir ente federal no polo passivo.

O c. STJ já enfrentou o tema, restando assim decidido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização

monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação.

4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado.

5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.

6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum
. [...].
” (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS
-
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”
. (RAI n 1013894-77.2022.8.11.0000, 4
o
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Concluído o julgamento do REsp no 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de no 94.008514-1)”
(RAI n.

1006809-40.2022.8.11.0000, 3
o
Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22 - negritei).

No tocante à insurgência do agravante quanto à suposta ausência de apresentação de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, tenho que a razão também não lhe acompanha.

Digo isso, porque os documentos juntados pela parte autora comprovam minimamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, mormente nos ids. 36723876 e seguintes dos autos de origem. Assim, observa-se que o autor instruiu a inicial com os documentos necessários ao seu processamento, não havendo falar em ausência de documentos indispensáveis. Nesses termos, segue a jurisprudência,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AUSENTE - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA

- Verificando-se que a parte recorrente apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os seus fundamentos, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

- Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, vez que, ante a condenação solidária, cabe ao credor escolher contra qual devedor ira demandar, podendo este buscar o ressarcimento dos valores eventualmente quitados, nos termos dos arts. 275 do CC e art. 132 do CPC/15.

-De acordo com o decidido no REsp 1304953, os juros moratórios das condenação em Ação Civil Pública devem incidir a partir da data de citação do devedor na Ação Coletiva.

-
Não há que se falar em inépcia da inicial constatando-se que a instrução da demanda encontra-se com todos os documentos indispensáveis à sua propositura, sendo certo que os documentos comuns a ambas as partes devem ser anexados pelo Banco devedor ante a alegação autoral de não os possuir.
(...)
".

(TJMG – RAI n.o 1.0000.20.536381-5/001, 16a Câm. Cível Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 01.09.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Exibição incidental. Documentos. Dever de guarda e exibição.
Os documentos relativos aos contratos bancários são de manutenção e guarda da instituição financeira, pelo prazo prescricional para as ações que têm como objeto os atos neles consignados, e devem ser exibidos quando determinado incidentalmente. Assim, não há falar em inépcia da inicial por não ter a parte autora instruído o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto do litígio.
(...)”
(TJRS, RAI n.o 70078493608, 23a Câmara Cível, Rel. Des. Martin Schulze, j 25.09.201).

Prosseguindo, pretende o agravante que seja reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do CDC, além de afirmar que não possui mais a obrigação legal de guarda dos documentos.

Ocorre, contudo, que a aplicação do CDC já foi reconhecida pelo STJ ao julgar o REsp. 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública no 94.0008514-1. A propósito, veja:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ.

1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Precedentes específicos do STJ.

2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC.

3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
(REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 16/12/2014)

Ainda, é preciso destacar que termos do art. 6o, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para justamente facilitar a defesa dos direitos do consumidor, mormente quando há verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Não obstante, devo ressaltar a aplicação do enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Portanto, plenamente cabível a inversão do ônus da prova, pois a parte agravada é hipossuficiente em relação à instituição financeira agravante.

Por fim, devo ressaltar o entendimento do STJ é no sentido de que “
A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.
” (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEVER DE GUARDA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III - O entendimento do STJ é no sentido de que “A conservação e guarda dos documentos relativos aos clientes eventualmente atingidos pela presente demanda é de rigor, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. Precedentes.” (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1107955/DF, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.12.2015)”
(RAI n.o 1001976-42.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 22.03.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta, por conseguinte, prejudicado o agravo interno no 1004535-69.2023.8.11.0000 (id. 166691174), que objetiva reformar a decisão monocrática deste relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023